Tribunal: TJES
Processo: 5006049-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006049-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA DOS SANTOS NUTRICAO E ESTETICA INTEGRATIVA e outros (2)
AGRAVADO: BRANDS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA DOS SANTOS NUTRIÇÃO E ESTÉTICA INTEGRATIVA E CARLA DOS SANTOS, CARLA DOS SANTOS
e
LUCIANO SOARES DE SOUZA

contra a Decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos Embargos à Execução apresentados em face de
BRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA,
que indeferiu a gratuidade da justiça requerida.

Em suas razões recursais os ora agravantes alegam que os balancetes juntados com o recurso demonstram sua precária situação financeira, acumulando prejuízos que alcançam a monta de - R$ 75.897,39.

Argumentam que a pessoa física executada conta apenas com seu pró-labore pelo valor de R$ 3.000,00 e que o executado trabalha como auxiliar financeiro, tendo como salário cerca de R$1.800,00 mensais.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao ID 3401032.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Desse modo, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira, sendo a concessão da benesse medida excepcional.

Sob tais premissas, entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, uma vez que o mais recente balancete apresentado demonstra que a disponibilidade de caixa (R$16.148,11) não é suficiente para cobrir os prejuízos do exercício (R$77.656,58).

No que concerne à pessoa física CARLA DOS SANTOS, observo de sua declaração de imposto de renda que, conquanto seus rendimentos somem cerca de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, a recorrente declara diversos bens que alcançam a importância de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), havendo disponibilidade financeira em contas de sua titularidade que evidenciam a possibilidade de arcar com as despesas e custas processuais.

De outro lado, em relação ao agravante LUCIANO SOARES DE SOUZA, verifico que seus rendimentos não ultrapassam a monta de R$2.000,00 (dois mil reais), o que o dispensa da obrigatoriedade de declarar IRPF, tendo ele comprovado a inexistência da referida declaração.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente, deferir a benesse da assistência judiciária gratuita em favor da pessoa jurídica e do recorrente
Luciano Soares de Souza
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

2 –
Em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira, sendo a concessão da benesse medida excepcional.

3
- No que concerne à executada, observa-se de sua declaração de imposto de renda que, conquanto seus rendimentos somem cerca de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, a recorrente declara diversos bens que alcançam a importância de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), havendo disponibilidade financeira em contas de sua titularidade que evidenciam a possibilidade de arcar com as despesas e custas processuais.

4
- De outro lado, em relação ao agravante executado, verifica-se que seus rendimentos não ultrapassam a monta de R$2.000,00 (dois mil reais), o que o dispensa da obrigatoriedade de declarar IRPF, tendo ele comprovado a inexistência da referida declaração.

5
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.